Tribunal: TJES
Processo: 5012254-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012254-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO ANDRE SAVIGNON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Agravo interposto contra decisão que manteve o bloqueio da quantia de R$
3.036,18
(
três
mil, duzentos,
trinta e seis reais e dezoito
centavos) da conta-corrente
do Agravante
.
2.
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012254-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FÁBIO ANDRÉ SAVIGNON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio André Savignon em razão do seu inconformismo com o teor da decisão proferida nos autos do Processo nº 5005276-60.2021.8.08.0011, que manteve o bloqueio da quantia de R$ 3.036,18 (três mil, duzentos, trinta e seis reais e dezoito centavos) de sua conta-corrente.

Em suas razões recursais (6312372) o Agravante pugna pela liberação dos valores bloqueados de conta-corrente de sua titularidade. Alega, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão que determinou o referido bloqueio, tendo em vista que todas as intimações determinadas no cumprimento de sentença foram direcionadas a advogados que não mais possuíam procuração nos autos para representarem os interesses do executado (ora Agravado); e
(ii)
a impenhorabilidade dos valores constritos, por possuírem natureza alimentar.

Pois bem. Sobre o tema em questão

“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
”
(STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Assim, na linha do entendimento acima exposto, a simples circunstância de o valor penhorado ser
inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos
atrai a natureza impenhorável desta quantia, independentemente de a mesma possuir natureza alimentar.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos possuem tal natureza
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Nestes termos, sem maiores delongas,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão de piso, determinar o desbloqueio da quantia de R$
3.036,18
(
três
mil, duzentos,
trinta e seis reais e dezoito
centavos) da conta bancária do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.